Tribunal: TJDFT
Processo: 0728383-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728383-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE RODRIGUES VALENCA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Intime-se a apelante para regularizar a interposição do recurso perante o juízo da Primeira Instância, tendo em vista que a apelação foi protocolada por equívoco diretamente na segunda instância, quando o correto seria a juntada da petição nos autos de origem no 0704836-05.2020.8.07.0001, que tramitam na 8a Vara Cível de Brasília. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator